Tribunal: TJSP
Processo: 1002813-11.2018.8.26.0306
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
APELAÇÃO - ASSOCIAÇÃO DE PROPRIETÁRIOS DE LOTES – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – RECURSO DO AUTOR - ADMISSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO, NO CASO CONCRETO, DE ASSOCIAÇÃO OU ANUÊNCIA POR PARTE DO APELADO - ENTENDIMENTO ADOTADO PELO C. STJ, JULGANDO

Ementa:
APELAÇÃO - ASSOCIAÇÃO DE PROPRIETÁRIOS DE LOTES – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – RECURSO DO AUTOR - ADMISSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO, NO CASO CONCRETO, DE ASSOCIAÇÃO OU ANUÊNCIA POR PARTE DO APELADO - ENTENDIMENTO ADOTADO PELO C. STJ, JULGANDO RECURSOS REPETITIVOS (ART. 543-C, DO CPC/73) – OBRIGAÇÃO QUE NÃO PODE SER ATRELADA TÃO SOMENTE À AQUISIÇÃO DO BEM – DANO MORAL - NÃO PREENCHIMENTO, NA ESPÉCIE, DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL - SENTENÇA REFORMADA – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO- RECURSO DA RÉ PREJUDICADO.